Tribunal: TJDFT
Processo: 0714904-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL civil. impugnação à gratuidade de justiça. não acolhida. novo REQUERIMENTO de gratuidade de justiça. ausência de requisitos. indeferimento. COMPRA E VENDA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. inovação recursal. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No presente caso o recorrido impugnou a concessão da gratuidade de justiça deferida em favor da apelante, que formulou, em suas razões recursais, novo pedido desse benefício. 1.2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 1.3. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.1.4. A gratuidade de justiça exige que o respectivo interessado demonstre o efetivo comprometimento da sua capacidade financeira. A ausência de elementos probatórios suficientes para a demonstração dessa condição deve ocasionar o indeferimento da gratuidade de justiça. Na presente hipótese, diferentemente do recorrente, a apelada demonstrou o preenchimento dos respectivos requisitos.
2. O requerimento subsidiário que tem por objeto a compensação, formulado pelo recorrente, não foi conhecido, por se tratar de inovação recursal, tendo em vista que essa questão não fora anteriormente exposta nos autos do processo de origem. Há, por esse motivo, impedimento à discussão do referido tópico na presente oportunidade, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
3. Quanto ao mais a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ocorrência de inadimplemento das obrigações convencionadas em negócio jurídico de compra e venda de estabelecimento comercial.
4. Após a detida análise das circunstâncias de fato e dos elementos de prova coligidos aos autos, verificou-se que o ora apelante não se desincumbiu do ônus (art. 373, inc. II, do CPC) de provar que, a época da celebração do aludido negócio jurídico, prestou de modo claro e objetivo as informações pertinentes às obrigações vencidas referentes ao estabelecimento comercial alienado.
5. Por não terem sido articulados os fundamentos suficientes para a demonstração do desacerto do entendimento manifestado pelo Juízo singular, em especial no que diz respeito à distribuição e ao cumprimento do ônus da prova, a sentença apelada deve ser mantida em relação à resolução do negócio jurídico em exame, com fundamento na regra prevista no art. 475 do Código Civil.
6. Ademais, em relação ao mérito da demanda, convém assinalar que o art. 475 do Código Civil faculta ao credor que opte entre o cumprimento forçado do contrato ou a resolução, no caso de inadimplemento. No caso em deslinde, em razão da inviabilidade do aperfeiçoamento da compra e venda do estabelecimento, a apelada optou pela resolução.
7. Diante da desconstituição do negócio de compra e venda o retorno das partes ao estado anterior à negociação é consequência lógica. Por isso, deve ser mantida a condenação do apelante à devolução dos valores desembolsados pela recorrida, com o acréscimo de juros e atualização monetária.
8. Apelação conhecida parcialmente e desprovida.